Tribunal: TJSP
Processo: 0040887-68.2006.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação. Ação de Prestação de Contas – Segunda Fase. Impugnação ao cumprimento de sentença. Conta corrente. Sentença que acolheu impugnação apresentada pelo banco para determinar refazimento dos cálculos periciais. 1. Concessão de gratuidade de justiça em favor da autora. 2. Preliminar de falta de interesse processual. REsp n. 1.497.831/PR não aplicável ao caso. 3. Preliminar de cerceamento de

Ementa:
Apelação. Ação de Prestação de Contas – Segunda Fase. Impugnação ao cumprimento de sentença. Conta corrente. Sentença que acolheu impugnação apresentada pelo banco para determinar refazimento dos cálculos periciais. 1. Concessão de gratuidade de justiça em favor da autora. 2. Preliminar de falta de interesse processual. REsp n. 1.497.831/PR não aplicável ao caso. 3. Preliminar de cerceamento de defesa. Laudo pericial pormenorizado, revelando o acerto das contas, não havendo qualquer irregularidade em seu teor. Desnecessidade de retoques na perícia. Homologação do laudo adequada. 4. Mérito. Sentença esclarecedora, embasada no bem fundamentado laudo pericial, e mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno. Recursos desprovidos.